Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OBRAS DE REFORMA EM RESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR PORTEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DE CITAÇÃO POSTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A nulidade da citação motivada pela inobservância das formalidades legalmente exigidas, em caso de comprovado prejuízo à parte ré, implica também a nulidade dos atos processuais subsequentes, consoante os arts. 280 e 281 do CPC.
2. Segundo o art. 248 do CPC, a citação é pessoal e deve ser realizada por correio, de modo que a assinatura deve ser da pessoa do citando. No entanto, o §4o do art. 248 do CPC admite que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
3. A despeito da exceção contida no art. 248, §4o, do CPC, o primeiro apelante apresentou nos autos faturas de consumo e de renegociação de energia elétrica relativos a imóvel situado em endereço diverso daquele onde foi efetuada a citação postal, comprovando que não residia no condomínio edilício quando da realização da citação por carta.
4. O prejuízo experimentado pelos apelantes é evidente: a decretação da revelia implicou a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, resultando na condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$207.800,00 (duzentos e sete mil oitocentos reais).
5. Diante das evidências de que o primeiro apelante não residia no condomínio edilício para o qual foi remetida a carta de citação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.
6. Em consonância com a interpretação teleológico-sistemática dos arts. 114, 116, 280 e 281 do CPC, entende-se que a nulidade da citação de um dos litisconsortes também atinge a sentença, então fundada nos efeitos da revelia imputada aos dois réus, de sorte que a declaração de nulidade aproveita ao outro litisconsorte, ante a natureza necessária e unitária do litisconsórcio passivo no caso concreto.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.